Tribunal: STF
Processo: RE 1427657
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Vol. 5).



    Na origem, o ESTADO DE ALAGOAS ajuizou ação de ressarcimento em face da UNIÃO, por meio da qual visa obter provimento jurisdicional que lhe assegure o ressarcimento de valores gastos com medicamento/tratamento oncológico, determinado nos autos da ação ordinária n. 0704617-98.2018.8.02.0001, que tramitou perante a Justiça Estadual (Vol. 1).



    A sentença julgou procedente o pedido, condenando a UNIÃO ao pagamento do valor de R$ 170.186,13 (cento e setenta mil, cento e oitenta e seis reais e treze centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, incidentes a contar da citação, mais honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Vol. 2).



    Em sede de Apelação interposta pelo UNIÃO, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar improcedente o pedido em acórdão assim ementado (Vol. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO DE ALAGOAS. RECURSOS JÁ REPASSADOS PELA UNIÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que se discute se o Estado de Alagoas faz jus ao ressarcimento, pela União, dos valores por ele despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos resultante de determinação judicial em outra ação, movida por particular na Justiça Estadual; 



    2. O fato de a ação que gerou o presente pedido de ressarcimento ter sido proposta na Justiça Estadual - e, portanto, incompetente para julgar causas de interesse da União - mostra-se irrelevante para o caso dos autos, uma vez que, aqui, não se está executando a decisão da Justiça Estadual que condenou o Estado de Alagoas a fornecer serviços de saúde ao particular. Trata-se de nova discussão, em torno de outra relação jurídica, desta feita entre o Estado e a União, onde se almeja a formação de novo título executivo;



    3. Os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada ente federado de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse; 



    4. Apelação provida.“



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 6 e Vol. 7), foram acolhidos apenas os da UNIÃO, sem efeitos infringentes, para reconhecer a omissão apontada, “tendo em vista que o acórdão embargado, ao dar provimento a seu apelo, deixou de explicitar que, invertidos os ônus da sucumbência, e não havendo condenação, devem os honorários advocatícios ser fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa” (Vol. 8, fl. 2). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO ALAGOAS alega violação aos arts. 23, II, parágrafo único, e 196 da CF/1988 e à tese fixada no Tema 793 (RE 855.178-RG), pois tratando-se de medicamento oncológico, cabe à União a obrigação de ressarcimento dos valores despendidos (Vol. 9).



    Afirma que, “ao afastar a necessidade de ressarcimento do ente público responsável pelo fornecimento de medicamento/tratamento, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região adotou posicionamento que destoa da tese fixada pelo STF [Tema 793], violando, inclusive, dispositivos constitucionais e da legislação aplicável, porquanto nos procedimentos de média e alta complexidade, a União assume posição de garante, definindo políticas públicas e repassando os valores necessários aos Estados e Municípios, que serão responsáveis por realizar o tratamento” (Vol. 9, fl. 8). 



    Nessa linha, sustenta que “os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento” (Vol. 9, fl. 11). Assim, conclui que “a União Federal deve integrar o polo passivo sempre que for postulado tratamento oncológico, tratando-se de litisconsórcio necessário, conforme proposto no voto-condutor do TEMA 793 – STF” (Vol. 9, fl. 11).



    Afirma que “não obstante a responsabilidade solidária dos entes públicos, o cumprimento da prestação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências”, cabendo “ao Magistrado, no âmbito dos processos judiciais relacionados à prestação de saúde, identificar o ente público responsável e efetuar o direcionamento/ressarcimento da obrigação” (Vol. 9, fl. 17).



    Ao final, requer, seja conhecido e provido o presente recurso, “no sentido de determinar à autoridade recursal de origem que determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, nos termos do TEMA 793 do STF” (Vol. 9, fl. 20). 



    O RE foi admitido na origem, e os autos foram encaminhados para análise desta SUPREMA CORTE (Vol. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



     



    Conforme acima narrado, o Tribunal de origem reformou a sentença que julgara procedente o pedido de direito de regresso formulado pelo ESTADO DE ALAGOAS em face da UNIÃO, para obter o ressarcimento dos valores despendidos para compra de medicamento para paciente em tratamento de câncer, consoante determinado por decisão judicial exarada em sede de ação ordinária, no âmbito da Justiça Estadual, em processo judicial do qual não participou a UNIÃO. 



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 5, fl. 1):



    “Cuida-se de apelação interposta pela UNIÃO, em face de sentença que julgou procedente o pedido, em ação ordinária ajuizada pelo ESTADO DE ALAGOAS, condenando a União ao pagamento do valor de R$ 170.186,13 (cento e setenta mil, cento e oitenta e seis reais e treze centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, incidentes a contar da citação, nos termos do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. 



    (…)



    O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber se o Estado de Alagoas faz jus ao ressarcimento, pela União, dos valores por ele despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos resultantes de determinação judicial em outra ação, movida por particular na Justiça Estadual. 



    (...)



    No mérito, entendo que a sentença merece ser reformada. 



    É que os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada ente federado de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse. 



    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para julgar improcedente o pedido. Invertidos os ônus da sucumbência. É como voto.”



    Pois bem. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Ou seja, no Tema 793, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.



    Também ficou definido inexistir a exigência de litisconsórcio passivo necessário em demanda em que se pleiteia medicamento/tratamento em face do Estado, razão pela qual o jurisdicionado pode demandar contra qualquer um dos entes públicos, na medida em que todos são solidariamente responsáveis. 



    Nada obstante, na tese fixada nos embargos supramencionados, o STF acrescentou que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022. 



    Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada esfera da Federação.



    No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados.



    Assim, eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsto no art. 8º da Portaria 876/2013, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Veja-se o teor da referida Portaria:



    “Art. 8º Compete ao Ministério da Saúde :



    I - prestar apoio e cooperar tecnicamente com os gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para organização dos serviços de saúde a fim de cumprir o disposto nesta Portaria;



    II - garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades;



    III - elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas relacionadas ao tratamento de neoplasias malignas;



    IV - definir diretrizes para a organização das linhas de cuidado na prevenção e controle do câncer; e



    V - monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, e tomar as providências cabíveis, quando necessário, de acordo com as suas responsabilidades.”



    Nessa esteira, citem-se os seguintes precedentes em que foi reconhecido o ônus obrigacional a ser suportado pela UNIÃO em caso de fornecimento de medicamento/tratamento oncológico:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE , INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.



    1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União.



    2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.



    4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    5. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política.



    7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1397223 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/11/2022).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.381.234-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/6/2022).



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO (Rcl 50.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/5/2022).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE QUALQUER ENTE FEDERADO COMPOR O POLO PASSIVO DE AÇÃO QUE ENVOLVA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL EM DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO SUS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO CUSTEIO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA (RE 1.393.643-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/11/2022).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.381.234-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/6/2022).



    Os precedentes acima colacionados não deixam dúvidas de que a UNIÃO deve arcar com o ônus financeiro quando se trata de medicamento/tratamento oncológico.



    Mais recentemente, a Primeira Turma do STF confirmou decisão por mim proferida na qual, em recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE ALAGOAS, assentei caber à UNIÃO, exclusivamente, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento oncológico. Confira-se:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO PLEITEADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO ENTE ESTADUAL. 



    1. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico, que não faz parte do elenco do RENAME. Referida unidade federativa busca o direcionamento da obrigação apenas à União, bem como o ressarcimento por parte do ente federal dos valores já despendidos.



    2. No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados.



    3. Eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsto no art. 8º da Portaria 876/2013, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).



    4. Por esses fundamentos, a União é a responsável por custear o tratamento postulado.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.415.979-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/3/2023)



    No caso dos autos, a demanda que condenou o ESTADO DE ALAGOAS a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME tramitou na Justiça Estadual, porém sem que a UNIÃO tivesse arcado com o ônus financeiro da obrigação. Tanto é verdade que o ESTADO DE ALAGOAS ajuizou a presente ação na Justiça Federal para ver-se ressarcida dos valores que despendeu para aquisição de medicamentos/tratamento em cumprimento à decisão judicial. 



    Ou seja, assentado que a responsabilidade pelo custo financeiro do medicamento é de fato da UNIÃO, e tendo o Estado-membro arcado com uma despesa que não lhe competia, não pode agora ser prejudicado pelo fato de o ente federativo não ter participado da primeira lide. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente